Tribunal: TJSP
Processo: 1016455-68.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016455-68.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada TELMA APARECIDA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-68.2017.8.26.0344 -Voto no 31780-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1016455-68.2017.8.26.0344
Comarca : MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
Juiz
: LUÍS CESAR BERTONCINI
Ação : DECLARATÓRIA
Apelante : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada : TELMA APARECIDA FERREIRA
VOTO no 31780
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO
PELO RITO REPETITIVO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA
SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com restituição de quantia paga, ajuizada por
Telma Aparecida Ferreira contra MRV Engenharia e Participações
S/A, que a respeitável sentença de fls. 146/149, cujo relatório adota-
se, julgou procedente, para declarar nulas as cláusulas 2 e 3 do
Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Venda e Compra
celebrado entre as partes, condenando a ré a restituir à autora a
importância de R$ 800,00, corrigida a partir do ajuizamento da
ação, com juros da citação, além de arcar com as custas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-68.2017.8.26.0344 -Voto no 31780-ASY
3
e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Inconformada, apela a ré, alegando, em suma, que a
cobrança se refere a taxa de despachante e não taxa de assessoria,
não se submetendo à tese jurídica estabelecida no REsp
1.599.511/SP, tendo a recorrida se obrigado ao pagamento do valor,
conforme cláusula contratual, sendo devidamente cumprido o dever
de informação. Afirma que tal contratação não era obrigatória e que
se houve vício de consentimento a autora deveria valer-se das
medidas cabíveis para ensejar sua nulidade. Argumenta que a
cobrança é legítima, inexistindo ato ilícito que ampare a pretensão
da autora. Pede, ao final, a improcedência da ação.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram em 05
de setembro de 2015, Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de imóvel (unidade autônoma no 101, Bloco 13, Marrocos
Residenciais Tânger, na cidade de Marília/SP
fls. 22/37) e
respectivo Termo Aditivo (fls. 13/14), tendo a autora pago serviço
de assessoria imobiliária de R$ 800,00.
Em primeiro lugar, é importante mencionar que o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-68.2017.8.26.0344 -Voto no 31780-ASY
4
do presente recurso cinge-se exclusivamente ao pagamento pela
autora da taxa de assessoria.
E, no que se refere aÌ cobranc a da taxa SATI dos autores,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos do REsp no 1.599.511/SP, firmou tese pela
“Abusividade da cobranc a pelo promitente-vendedor do servic o de
assessoria teìcnico-imobiliaìria (SATI), ou atividade conge nere,
vinculado aÌ celebrac aÞo de promessa de compra e venda de imoìvel”
(Tema 938).
A alegação de que trata-se de taxa de despachante que
difere da taxa de assessoria não socorre a ré, uma vez que o aditivo
indica “serviços de assessoria”, além do que, conforme indicado no
julgado supramencionado, a cobrança de atividade congênere
também é considerada abusiva.
Assim, eì nula a claìusula que transfere ao adquirente a
responsabilidade pelo pagamento da taxa SATI ou atividade
congênere, como no caso em questão, sendo que a procedência da
ação era medida de rigor, nada havendo de ser alterado na r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016455-68.2017.8.26.0344 -Voto no 31780-ASY
5
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para R$
1.200,00.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator